Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO ÀS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS. CÔMPUTO PARA OS FINS DA APOSENTADORIA COM IDADE REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença proferida pelo 4o JEFP que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Busca, com a presente ação, o reconhecimento dos períodos em que atuou no Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE – de 02/07/2007 a 07/02/2010, como efetivo exercício de magistério. Pretende que a Administração refaça os cálculos para aposentadoria e o reconhecimento do abono de permanência. Alega que pelo documento apresentado na inicial, verifica-se que o período laborado é de efetivo magistério. Preparo recolhido (ID 20477943). Contrarrazões (ID 20477950).
2. O cerne da controvérsia é definir se o período trabalhado pela autora em assessoramento pedagógico às unidades escolares quanto à elaboração de projetos e uso das tecnologias na educação, pode, ou não, ser considerado como efetivo exercício do magistério para os fins da aposentadoria especial do art. 40, §5o, da CRFB/88. Segundo tal dispositivo constitucional, o servidor que comprovar o exercício em funções do magistério infantil e no ensino fundamental e médio terá reduzida, em 05 anos, as idades regularmente exigidas para aposentadoria.
3. Na busca interpretativa acerca do significado do “exercício do magistério”, o Supremo Tribunal Federal - STF, na ADI 3.772/DF (interessados: Sindicato Dos Profissionais do Ensino Público Municipal De São Luís - Sindeducação e outros), entendeu que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”.
4. O STF, assim, ampliou o significado da norma para alcançar e beneficiar todo aquele que, no exercício de sua atividade laboral, dedicou-se ao magistério infantil, fundamental e médio, ainda que não tenha efetivamente participado da regência de classes, excluídos apenas os trabalhos de natureza exclusivamente administrativa.
5. Conforme documento apresentado pela autora na inicial (ID 20477918), comprovou-se que a própria Administração reconheceu que no período de 02/07/2007 a 07/02/2010, a atuou como professora no NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional, exercendo atividades de orientação, acompanhamento e avaliação de atividades pedagógicas inerentes à utilização das Tecnologias Digitais da Carreira Magistério Público na área de tecnologias digitais de informação e comunicação, bem como assessoramento pedagógico às Unidades Escolares.
6. E, neste sentido, é de se considerar que a atividade realizada pela autora de assessoramento e acompanhamento pedagógico nas unidades escolares, quando atuou no Núcleo de Tecnologia Educacional (ID 20477918) também envolve contato próximo ao alunado, de modo que não pode ser classificada como meramente administrativa ou burocrática, mas sim como de efetivo assessoramento pedagógico.
7. Assim, é o caso de ser garantido, para os fins da aposentadoria especial da autora, o cômputo do período em que ela exerceu atividades de assessoramento pedagógico no NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional (02/07/07 a 07/02/10). Neste sentido, cito precedentes: (Acórdão 1275987, 07340246620188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal versus Muria Antunes Damasceno); (Acórdão 1264199, 07491511020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.Partes: Distrito Federal versus Lucimeire dos Passos Costa).
8. Reconhecido o cômputo do período da atividade como de efetivo magistério, deve o requerido recalcular o tempo de efetivo serviço para fins da aposentadoria, conforme art. 40, §5o da Constituição Federal.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal compute como tempo de efetivo exercício do magistério, para os fins da aposentadoria especial do art. 40, §5o, da CRFB/88 e abono de permanência, o período de 02/07/07 a 07/02/10 de trabalho perante o NTE. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).